Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726606-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA AGRAVADO: REGINALDO REIS DA SILVA SANTOS DECISÃO AGRAVO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdito proibitório, não conheceu do pedido contraposto formulado pelo réu/agravante. O agravo é intempestivo. Contra a decisão agravada, foram opostos embargos de declaração pelo réu, aos quais se negou provimento por decisão publicada em 02/07/2020 (quinta-feira). Iniciada a contagem do prazo recursal em 03/07/2020, seu termo final se deu em 23/07/2020, todavia, o agravo somente foi protocolado em 27/07/2020. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator